Tribunal: TJBA
Processo: 8029223-04.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029223-04.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDRO MACEDO DOS SANTOS Advogado(s): MARIA CRISTIANE DA SILVA AMORIM IMPETRADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA. FÁRMACO PONATINIBE (PONATINIB) 45MG. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE ACOSTADA AOS AUTOS MEDIANTE RELATÓRIOS MÉDICOS CIRCUNSTANCIADOS. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA NO TEMA 106. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAS TERAPIAS ANTERIORES FORNECIDAS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO IMPETRANTE DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. DEVER DO ESTADO EM ASSEGURAR O TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SOBREVIDA DO CIDADÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por paciente portador de Leucemia Mieloide Crônica (CID-10 C92.1), visando compelir o Estado da Bahia e a Secretária de Saúde ao fornecimento do medicamento Ponatinibe 45mg, único eficaz para o tratamento da enfermidade, ante a resistência aos fármacos anteriormente ofertados pelo SUS. O Impetrante apresentou relatórios médicos que atestam a falência terapêutica com Imatinibe e Dasatinibe e a detecção de mutação ABL, tornando imprescindível o uso do Ponatinibe. A liminar foi deferida nesta instância para determinar o fornecimento do medicamento, sendo posteriormente cumprida pelo ente estadual com a entrega de comprimidos na dosagem alternativa de 15mg. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se é cabível a impetração de mandado de segurança para compelir o Estado ao fornecimento de medicamento não previsto nos protocolos do SUS, diante da alegada ausência de competência da Justiça Estadual e da necessidade de dilação probatória; (ii) saber se, à luz do Tema 106 do STJ, estão preenchidos os requisitos para o fornecimento do fármaco prescrito por médico particular, não disponibilizado no rol do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR Da competência da Justiça Estadual: A preliminar de incompetência suscitada pelo Estado da Bahia foi rejeitada. A jurisprudência do STF (Tema 793) consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, o que afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo e afasta a necessidade de deslocamento para a Justiça Federal. Da adequação da via eleita: Restou igualmente rejeitada a alegação de inadequação do mandado de segurança. A prova pré-constituída juntada aos autos – consistente em relatórios médicos, exames e prescrições – é suficiente para comprovar o direito líquido e certo, não sendo exigível dilação probatória. Do preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ: Verificou-se o cumprimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo STJ para concessão de medicamento não incorporado: (i) necessidade e imprescindibilidade do Ponatinibe demonstradas por laudos médicos especializados; (ii) hipossuficiência econômica do Impetrante, aposentado com um salário mínimo; (iii) existência de registro sanitário do fármaco junto à ANVISA. Do dever constitucional do Estado: Nos termos do art. 196 da CF/1988, o Estado tem o dever de garantir o acesso universal às ações de saúde. A negativa no fornecimento do medicamento imprescindível caracteriza omissão estatal inconstitucional, legitimando a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida, com confirmação da liminar, para determinar o fornecimento contínuo do medicamento Ponatinibe 45mg (ou dosagem equivalente) ao Impetrante, enquanto durar a prescrição médica, mediante apresentação semestral de relatório médico atualizado. Tese de julgamento: "1. É cabível mandado de segurança para compelir o Estado ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, quando presentes prova pré-constituída e risco à vida do paciente." "2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a impetração contra o Estado da federação, independentemente da inclusão da União." "3. Estando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ – necessidade do medicamento, hipossuficiência do paciente e registro na ANVISA – é devida a concessão do fármaco prescrito, mesmo fora da lista do SUS." ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Mandado de Segurança, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04